Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESAS. ART. 866 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. VIABILIDADE NÃO COMPROVADA. PRETENDIDA CONSTRIÇÃO DE FATURAMENTO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS NÃO DEVEDORAS. PESSOAS JURÍDICAS NÃO INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. POSTULAÇÃO FEITA SEM PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. INTERESSE DEMONSTRADO PELO CREDOR DE ATINGIR O PATRIMÔNIO DE EMPRESAS SEM DEMONSTRAR QUE O DEVEDOR TENHA COM ELAS VÍNCULO SOCIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme disciplina o art. 834 do CPC, podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis, observando, preferencialmente, a ordem estabelecida no art. 855 do CPC. Quanto a essa ordem de preferência, instituiu-a o legislador em benefício do credor ao objetivo de conferir maior eficácia ao processo executivo, o qual se realiza em seu interesse (art. 797 CPC), mas de forma mentos gravosa ao devedor (art. 805 CPC). Não tem ela natureza absoluta, mas, pela posição tópica em que colocada a possibilidade de penhora sobre faturamento da empresa - inciso X dos XIII ali relacionados -, evidente se tratar de medida a ser determinada de maneira excepcional.
2. Nos termos do art. 866, do CPC, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa devedora. O pretendido atingimento do patrimônio das empresas não devedoras para responsabilizá-las pelas dívidas contraídas por seus sócios exige prévia instauração de incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica, a ser realizado em autos próprios a pedido da parte, mediante demonstração da existência de indícios claros, em especial, de abuso de personalidade e/ou confusão patrimonial. Vale recordar que de forma restritiva hão de ser interpretadas as normas atinentes à desconsideração da personalidade jurídica, notadamente após as alterações trazidas pela Lei n. 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), isso para evitar que a aplicação do instituto atinja pessoas ou situações não previstas expressamente nos dispositivos de lei, de modo a prestigiar a autonomia patrimonial, a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica..
3. Somente é admissível a penhora de faturamento de sociedade empresarial, como medida excepcional, quando atendidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) estar comprovada a inexistência de outros bens que possam garantir a execução ou que sejam os indicados de difícil alienação; b) ter sido nomeado administrador judicial, a quem caberá assegurar a efetivação da constrição deferida com apresentação de plano de atuação, competindo-lhe ainda fiscalizar a empresa para cumprimento da penhora, prestar contar e realizar o depósito das quantias recebidas em pagamento; e c) haver sido fixado percentual sobre o faturamento líquido em medida que não inviabilize a atividade econômica da empresa.
4. A medida extrema de penhora de percentual sobre faturamento de empresa para satisfação do débito exequendo só pode atingir pessoa jurídica que, ostentando a condição de devedora, integre o polo passivo da demanda executiva. Considerando a a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e a limitação subjetiva fixada no art. 506 do CPC, é de todo descabida a pretendida imposição de medidas extraordinárias para afetar o faturamento de sociedades empresárias estranhas à lide.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.